Tribunal: TJBA
Processo: 8059665-53.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8059665-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO - DECISÃO DE PRONUNCIA PROFERIDA DECIDINDO, INCLUSIVE, PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ORA PACIENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A PRONÚNCIA EM FASE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO PACIENTE – PRONÚNCIA MANTIDA AO SER JULGADO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DO APONTADO EXCESSO BEM COMO A CUSTÓDIA DO ACUSADO - ORDEM NÃO CONHECIDA.

I – P
aciente acusado da prática do crime
de feminicídio contra sua namorada
em 30 de outubro de 2020.

II - Em consulta ao Pje-Segundo Grau, constata-se que antes da impetração do presente Habeas Corpus, o Recurso em Sentido Estrito e os subsequentes Embargos de Declaração interpostos pelo ora paciente contra a sentença de pronuncia, já haviam sido julgados, respectivamente, em 29/01/2024 e em 09/04/2024, sendo mantida a sentença de pronúncia, estando, atualmente, na 2ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em fase de admissibilidade do Recurso Especial.

III -
T
endo em vista que, nos termos da Súmula nº 21 do STJ, “pronunciado réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, e que eventual excesso de prazo posterior envolveria, em tese, ato praticado pelo Desembargador Segundo-Vice Presidente deste Tribunal de Justiça em face da interposição de Recurso Especial contra o Acórdão que apreciou o Recurso em Sentido Estrito então interposto pelo ora paciente contra a Pronúncia, verifica-se que este Tribunal de Justiça não possui competência para conhecer desta matéria, nos termos do art. 105, I, “c” da Constituição Federal, que prevê tal atribuição ao STJ.

I
V
– Da mesma forma, considerando que o impetrante também discute através deste Habeas Corpus a custódia cautelar do paciente, verifica-se que a prisão preventiva do referido acusado já foi apreciado por este Tribunal de Justiça ao julgar o Habeas Corpus nº 8003234-04.2021.8.05.0000, oportunidade em que foi mantida a segregação do paciente, a qual, inclusive, também foi mantida pela autoridade ora impetrada ao proferir sentença de pronúncia.

V - Assim, tendo sido mantida a mencionada pronúncia por este Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso em Sentido Estrito acima mencionado, o qual, como já visto, encontra-se em fase de juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo ora paciente, constata-se que este Tribunal de Justiça também não possui competência para apreciar a custódia cautelar que foi mantida na mencionada sentença de pronúncia.

VI - N
ão havendo competência deste Tribunal de Justiça para apreciar qualquer das matérias
ventiladas pelo impetrante, o presente
writ
não pode ser conhecido nesta oportunidade.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

HC 8059665-53.2024.8.05.0000 – SANTA BÁRBARA

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8059665-53.2024.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santa Bárbara, impetrado pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

em favor de
GEOVANIO MAIA DE MERCES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DA ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator